Tribunal: TJSP
Processo: 2024626-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico- odontológico. Oposição justificada após instalação de Junta Odontológica. Indeferimento. Irresignação indevida. Inexistência dos elementos cumulativos necessários a concessão da tutela. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.